Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026491-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), ANTONIO CONTINI - CPF: 307.721.689-20 (AGRAVANTE), ELLEN SCHNEIDER CONTINI - CPF: 277.405.871-68 (AGRAVANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 393.746.451-49 (ADVOGADO), BIANOR EMILIO DAL MAGRO - CPF: 242.555.050-04 (AGRAVADO), VANDIRA CONTE DALMAGRO - CPF: 376.042.870-34 (AGRAVADO), TITO LAUSCHNER - CPF: 021.327.969-04 (AGRAVADO), ZENAIDE CONTE LAUSCHNER - CPF: 614.197.709-00 (AGRAVADO), IRONDINA CONTE - CPF: 035.396.839-09 (AGRAVADO), CLAUDIO CONTE - CPF: 075.687.549-87 (AGRAVADO), ALEXANDRO CONTE - CPF: 021.791.369-51 (AGRAVADO), LIDIA MARIA CONTE - CPF: 986.261.409-91 (AGRAVADO), MARCELO CONTE - CPF: 035.484.689-26 (AGRAVADO), CLAUDIO CONTE JUNIOR - CPF: 037.839.439-81 (AGRAVADO), CRISTIANE RAQUEL CONTE - CPF: 015.421.779-44 (AGRAVADO), CLEMENTE CONTE - CPF: 132.704.439-00 (AGRAVADO), ELIO BRANDALISE - CPF: 091.159.271-72 (AGRAVADO), FERNANDO CONTE - CPF: 032.615.909-63 (AGRAVADO), DOCELI ANGELA CONTE - CPF: 526.443.329-15 (AGRAVADO), MARIO LUIZ PICCININI - CPF: 177.320.000-30 (AGRAVADO), INES CONTE PICCININI - CPF: 163.569.349-72 (AGRAVADO), ONORINA CONTE NUNES - CPF: 863.919.099-20 (AGRAVADO), VERONI CONTE BRANDALISE - CPF: 322.763.701-49 (AGRAVADO), CARMELINDA FRITSCH - CPF: 621.314.279-72 (AGRAVADO), CLEMENTINA CONTE RODRIGUES - CPF: 241.855.829-00 (AGRAVADO), DJALMO FRITSCH - CPF: 032.517.729-53 (AGRAVADO), SALETE CONTE - CPF: 491.997.069-20 (AGRAVADO), GERALDO CESAR LOPES SARAIVA - CPF: 099.784.328-41 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA DIAS CESCO LOPES - CPF: 069.833.518-00 (ADVOGADO), ALINE SAPIA ZOCANTE SARAIVA - CPF: 289.809.818-30 (ADVOGADO), SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO), LIDIA MENDES DA COSTA GIROTTO - CPF: 352.684.048-22 (ADVOGADO), MURILO LIMA RAMALHO - CPF: 421.668.078-01 (ADVOGADO), DANILO SUNIGA BRAGHIN - CPF: 054.541.601-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1026491-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTONIO CONTINI E

ELLEN SCHNEIDER CONTINI

AGRAVADOS: BIANOR EMILIO DAL MAGRO E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS AUTORES –

DESCABIMENTO –

EVIDÊNCIAS DA POSSE HÁ ANOS E DO ESBULHO PELOS REQUERIDOS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – TESTEMUNHAS OUVIDAS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos dos autos, tanto de origem como do presente recurso (fotografias, relatório policial, declarações de vizinhos confrontantes), incluindo os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a área em litígio encontra-se na posse dos autores há anos bem como o esbulho pelos requeridos/agravantes, há de ser mantida a liminar de reintegração de posse.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CONTINI

e ELLEN SCHNEIDER CONTINI

na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
BIANOR EMILIO DAL MAGRO, VANDIRA CONTE DALMAGRO, TITO LAUSCHNER, ZENAIDE CONTE LAUSCHNER, IRONDINA CONTE, CLAUDIO CONTE e ALEXANDRO CONTE
contra a decisão que, após

a audiência de justificação prévia, deferiu a liminar de reintegração dos autores na posse da área esbulhada pleiteada (área de terras com 225,6 hectares, denominada FAZENDA CONTE, situada nas margens na BR 163, distante aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da cidade, destacada dos lotes 31-A e 32, e registrada sob nº 12.566 no 1º. Ofício de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”)
.

Sustentam que ao tomarem posse da área – onde não existia nenhum tipo de cultura, portão, estrada de acesso ao lago ou quiosque, sendo constituída apenas de mata virgem – os agravantes providenciaram o ITR do exercício de 2019, o CCIR e o CAR.

Alegam que os depoimentos das testemunhas na audiência de justificação prévia revelam somente que na área existia uma represa pequena de dois metros quadrados e uma construção rústica, semelhante a uma barraca de pescador, não demonstrando os recorridos quem a construiu.

Asseveram que a polícia não encontrou vestígio de invasão e nenhum vizinho foi chamado como testemunha para ser ouvido em juízo, mas apenas conhecidos e trabalhadores com relacionamento com Rogério.

Afirmam que os agravados não comprovaram que vinham exercendo a posse quando do ingresso dos recorrentes no local, o que a fasta a alegação de esbulho.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 70705979).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 71439472).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 33443571 daqueles autos) que os autores, ora agravados, são os legítimos possuidores e proprietários em condomínio de uma área de terras com 225,6 hectares, denominada FAZENDA CONTE, situada nas margens na BR 163, distante aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da cidade de Sinop/MT, destacada dos lotes 31-A e 32, e registrada sob nº 12.566 no 1º. Ofício de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”.

Consta que a aquisição do imóvel ocorreu em 16/11/1983, pelo patriarca da família, Hermínio Conte, o qual faleceu em 1994, ocasião em que a área foi transferida para os ora requerentes, através de formal de partilha.

Segundo os autores, a área estava pousio, e que apenas parte da propriedade vinha sendo utilizada exclusivamente para lazer, próximo ao Ribeirão Bárbara, onde se formou uma lagoa e foi edificado um quiosque para o lazer da família.

Narram que sempre exerceram a posse sobre a área de forma mansa e pacífica, no entanto, em 11/05/2020, foram surpreendidos com a invasão da área pelos requeridos, os quais removeram a porteira que dava acesso à propriedade, além de uma placa com a indicação “MADEVALE AGROFLORESTAL”, empresa de propriedade do Sr. Rogério Rodrigues, filho de Clementina Conte Rodrigues.

Esclarecem que os invasores instalaram uma nova porteira, um container e uma casa galpão, além de removerem terra, desmatarem vegetação nativa e destruírem o quiosque de lazer, tudo devidamente registrado no boletim de ocorrência e relatório de constatação realizado pela polícia civil.

Em razão disso, foi ajuizada a ação possessória.

Consta dos autos que anteriormente à realização da audiência de justificação prévia, a liminar de reintegração de posse havia sido deferida aos autores/agravados, sendo objeto do Agravo de Instrumento nº
1014705-08.2020.8.11.0000
, no qual, por maioria, nos termos do voto do 1º vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada determinando a realização de audiência de justificação prévia.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso em tela, a
o contrário dos argumentos dos agravantes, a posse da parte demandante/recorrida, a princípio, restou demonstrada.

É o que se denota dos testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia, os quais foram unânimes em apontar a família Conte como proprietária e possuidora da área há anos, bem como que no local havia uma porteira, uma placa com o nome "Madelave", uma represa e um quiosque utilizado pelos possuidores para lazer. Vejamos:

O Sr.
Erondir Alvez Ferraz
, afirmou que conhece a área desde 2007, pois abriu uma estrada e fez uma represa no imóvel; que em 2010 efetuou a limpeza da estrada e na área havia um quiosque para a realização de festas, o qual foi construído após a criação da represa; que via na área somente o Sr. Rogério, filho de Clementina Conte Rodrigues, também já vista na propriedade; que não conhece Antonio Contini. (Testemunha 1 - ID 42289201 dos autos de origem)

Já a testemunha
Marcio José Dias Lopes
declarou que desde que chegou em Sinop-MT, na década de 90, conhece a Madevale e o Rogério; que esteve na propriedade em 2012, pois foi fazer um orçamento para aumentar a represa; que havia uma porteira, a represa e um quiosque; que o resto da área era toda de mata; que havia apenas uma porteira e uma placa com o nome Madevale e mais nada; que conhece Antonio Contini e ficou sabendo há pouco tempo que ele adquiriu a área, mas não sabe de quem e pelo que sabe não foi da Família Conte. (Testemunha 2 - ID 42289201 dos autos de origem).

Por sua vez,
Thiago Pletsch Dalla Costa
declarou que não conhece a família Conte; que só conhece Julio; que conhece a propriedade e já visitou o local, pois lhe contataram em 20.03.2020 para fazer o levantamento da área, pois trabalha com topografia e georreferenciamento; que foi no imóvel para fazer o levantamento do seu perímetro e montou a base na frente da porteira; que não havia ninguém no local, sendo realizado o levantamento dos 4 marcos; que a porteira estava intacta e os marcos que ele encontrou eram antigos. (Testemunha 3 - ID 42289201 dos autos de origem).

A testemunha
Valter Giroldo
declarou que no ano de 2004 intermediou a venda 150 alqueires para Cristiano Araujo; que Fernando mostrou toda a propriedade, a qual era da sua família; que nesse ano a área era toda de mata; que haviam marcos no imóvel; que depois disso, visitou a área algumas vezes; que acredita ter a visita ocorrido há 8 anos atrás; que havia uma porteira com uma plaquinha Madevale; que havia uma represa, com uma passarela e um quiosque e o resto era mata; que a área sempre foi da família Conte; que conhece apenas Fernando Conte e Rogério da família Conte; que já viu Rogério na área; que conhece Antonio Contini apenas por nome, pois foi prefeito de Sinop-MT. (Testemunha 4 - ID 42289201 dos autos de origem).

Por fim, a testemunha
Duarte Alves de Araujo
(contraditada pelos requeridos/agravantes por sua família ser proprietária de área vizinha/contígua), declarou conheceu a área em 2005; que seu pai comprou a área de Fernando Conte, de forma parcelada; que muitas vezes acompanhou seu pai em visitas feitas a Fernando Conte para negociar o pagamento de parcelas atrasadas; que desde aquela época, ninguém reclamou a posse ou propriedade da área, a não ser agora; que a área sempre foi de mata e ouviu falar que havia uma área de lazer, mas nunca entrou no imóvel objeto da presente ação. (Testemunha

- ID 42289201 dos autos de origem).

Insta salientar que tais depoimentos estão em consonância, ao menos nesta fase de cognição sumária, com os demais elementos dos autos, inclusive declarações dos vizinhos confrontantes, juntadas pelos agravados nos autos de origem (JOSE MORELI e DUARTE ALVES DE ARAUJO), os quais relataram que a propriedade encontra-se na posse da família Conte (IDs 33468926 e 33468924 dos autos de origem).

Além disso, as fotografias do imóvel demonstram que existia um quiosque no lago da propriedade, o qual era usado para o lazer da família (IDs 33468929 e 33468930 dos autos de origem).

Não fosse o bastante, o relatório policial realizado em decorrência do Boletim de Ocorrência registrado pela parte autora, no qual realizou-se vistoria
in loco
e contou com entrevista de proprietários vizinhos da área em litígio, demonstram,
prima facie
, que a posse encontrava-se com os demandantes/agravados e seus familiares.

Vejamos:

"
[...] Não obstante, foi feito contato com vizinhos das propriedades confrontantes com objetivo de colhe informações de alguma invasão nas referidas áreas, desse modo, inicialmente foi feito contato com José Moreli, residente e domiciliado a rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, Pato. 1.101, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, proprietário do imóvel Faz. São Luiz, situada neste muicípio de Sinop, as margens da BR 163, 20 Km partindo da cidade Sinop.

Na ocasião José Moreli disse que é proprietário da área acima mencionada e que conhece seus confrontantes tratando-se CLEMENTINA CONTE RODRIGUES e outros, dos quais disse conhecer JULIO CEZAR DAL MAGRO. Ressaltando, que desconhece que o litígio em comento tenha ultrapassado os limites de sua propriedade.

Foi entrevistado ainda com CRISTIANO ARAÚJO, morador da Cidade Porto Velho/RO, proprietário da área que faz limites com a propriedade da família de Fernando Conte, qual reportou que, até onde sabe, referido imóvel é espólio de vários herdeiros da Família Conte, que sempre teve contato com parte da família, em especial a FERNANDO CONTE com quem no ano de 2004 negociou e comprou parte d área, que tem conhecimento de que a área ainda pertence à família CONTE e que desconhece outro proprietário do imóvel, se não, alguém da família CONTE
." (ID 33468915 - Pág. 10, dos autos de origem)

Consta ainda do referido relatório fotografias do local, nas quais é possível visualizar claramente a destruição de edificação à beira do lago (ID 33468915 - Pág. 9), confirmando,
a priori
, a alegação dos autores de que o quiosque utilizado pela família para o lazer foi destruído pelos requeridos.

Por fim, as imagens da área trazidas pelos agravantes (ID 70431452), demonstram características de que a casa contêiner e a limpeza do local ocorreram recentemente.

Logo, as evidências dos autos, tanto de origem como do presente recurso, incluindo os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse dos autores e o esbulho pelos agravantes, razão pela qual há que ser mantida a liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021